Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-38.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1001435-38.2023.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorridos: LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 31 de outubro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ESTADO DE MATO GROSSO. FALHA ADMINISTRATIVA QUE MANTEVE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A QUITAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU OCORRÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INSURGÊNCIA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BAIXA DEVIDA. FATO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência sob o fundamento de falha na prestação de serviços, por ter o Estado deixado de realizar a baixa da CDA após o pagamento realizado pela contribuinte, ora recorrida. Reconhecido dever indenizatório moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
2. Nas razões recursais a parte recorrente sustenta que a demanda deve ser julgada improcedente ou ter o quantum fixado minorado.
3. Consta no caderno processual que a parte recorrida realizou o em 15/05/2022 o pagamento de IPVA vencido em 2017 e que em 25/01/2023, ao consultar o seu registro perante a Procuradoria Geral do Estado, o débito contido na CDA já negociada e paga ainda estava vigente.
4. A parte recorrida cumpriu com seu ônus probatório. O objeto da demanda é a manutenção indevida de CDA no registro do Estado, ainda que realizado o pagamento pelo contribuinte.
5. A recorrida apresentou o comprovante da negociação do débito, o boleto gerado e o comprovante de pagamento, todos de maio de 2022. Foi juntado ainda comprovante de que, em janeiro de 2023 a dívida permanecia sendo cobrada pelo Estado.
6. De outro lado, o recorrente deixou de apresentar prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito discutido na presente demanda, logo, não satisfeito o ônus previsto no art. 373, II do CPC.
7. Analisando os fatos discutidos nos autos, especialmente em razão da natureza negativa e restritiva da Certidão de Dívida Ativa perante a administração pública, a qual estava quitada, verifica-se a ocorrência de dano moral in re ipsa.
8. No que tange ao quantum fixado, verifica-se que a quantia atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ainda, considerando os parâmetros já fixados por esta turma em casos análogos.
9. Desse modo, tendo sido comprovada a existência de falha na prestação de serviços por parte do Estado, não há que se falar em reforma da sentença ou minoração do quantum indenizatório fixado, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
10. Sentença mantida.
11. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001435-38.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Prescrição, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023